Tribunal: TJSP
Processo: 0003667-78.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Respeito à soberania dos veredictos. Afastamento da tese de legítima defesa "preventiva" ou "antecipada". Qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima que encontra respaldo no conjunto probatório e é de natureza objetiva, compatível com o

Ementa:
HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. Decisão dos jurados que não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. Respeito à soberania dos veredictos. Afastamento da tese de legítima defesa "preventiva" ou "antecipada". Qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima que encontra respaldo no conjunto probatório e é de natureza objetiva, compatível com o privilégio. Apelos desprovidos.